Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702144-60.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de declaração da inexistência de fato gerador e a subsequente declaração de inexigibilidade dos débitos, cujo exame não pode ser admitido, pois exige a produção de provas. 2. A “exceção de pré-executividade” é expediente processual extravagante. 2.1. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. 2.2. No caso de exceções pré-processuais, mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 2.3. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. 2.4. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. 4. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal). 5. Deve ser preservada a presunção de veracidade e legitimidade das CDA's em questão, uma vez que a demonstração da i nexistência de fato gerador para os débitos em questão demandaria a produção de provas por meio da propositura dos embargos à execução. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 77, 78, parágrafo único, e 79, todos do CTN, sustentando que a matéria alegada na exceção de pré-executividade apresentada em primeira instância, qual seja a ausência de fato gerador, implica no reconhecimento da inexigibilidade dos débitos constituído nas CDAs juntadas com a exordial, uma vez que são matérias de ordem pública. Dessa forma, aduz que a exceção de pré-executividade é cabível quando for desnecessária a dilação probatória em razão da apresentação de provas pré-constituídas suficientes, como é o caso dos autos. Acrescenta que não foi observada a tese firmada na Primeira Seção do STJ, notadamente o REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que reconhece a possibilidade de alegação de inexigibilidade da CDA em exceção de pré-executividade por se tratar de matéria de ordem pública. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 77, 78, parágrafo único, e 79, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030